Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PJe
Revisão Criminal n. 1001053-21.2020.8.11.0000
Requerente: Sebastião Inocente das Chagas
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 11a Vara Criminal Especializada Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de revisão criminal proposta por Sebastião Inocente das Chagas objetivando a reanálise da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 45490-43.2017.811.0042 – Código 506493, da 11a Vara Criminal Especializada Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de concussão (CPM, art. 305).
Em síntese, o autor da presente ação afirma que lhe foi injustamente tolhido o acesso ao duplo grau de jurisdição, em evidente cerceamento de defesa, posto que a apelação criminal não foi admitida diante do equivocado reconhecimento da intempestividade e, embora a defesa tenha interposto diversos recursos para reverter a referida decisão, não obteve êxito.
Assevera que, após a sentença condenatória, surgiram provas novas que demonstram a inexistência do fato criminoso narrado na denúncia, consubstanciadas na oitiva do ofendido Rander Junior de Castro e da testemunha Tarcísio Pinto de Assunção, e na informação trazida pelo PMMG Daniel Oliveira, atestando que a testemunha Mario Lúcio afirmou no momento da intimação que nunca houve roubo de carreta e que a vítima jamais foi seu funcionário, tudo no bojo do Procedimento Administrativo Instaurado pela Portaria n. 18/CD/CORREGPM.
Ademais, alega que houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento pelo magistrado sentenciante da oitiva das testemunhas referidas nos depoimentos do Tenente Dutra e do SD Valério.
Além disso, afirma a existência de nulidade decorrente da inobservância do disposto no art. 428 do CPPM, uma vez que o Ministério Público apresentou alegações finais antes do retorno das cartas precatórias expedidas para a oitiva da vítima Rander Junior de Castro e da testemunha Tarcísio Pinto de Assunção, bem como da reinquirição das testemunhas Ten. Dutra e Sd. Valério.
Diante de tais argumentos, postula a “concessão de liminar para suspender o trânsito em julgado da sentença de 1o grau e sua eficácia, proferida nos autos da Ação Penal 45490-43.2017.811.0042, Código no 506493, tramitou na 11a Vara Criminal – Justiça Militar e Audiência de Custódia de Cuiabá-MT” ou, alternativamente, o retorno do revisionando ao seu posto de trabalho, “recebendo salário e direitos”, até o julgamento final da presente ação revisional.
No mérito, requer que a presente ação revisional seja julgada procedente “para anular o processo que condenou o Revisionando, ante a evidente e flagrante ilegalidade das provas colhidas, sentença contrária à evidência dos autos nos termos da argumentação”. Subsidiariamente, postula a reabertura da fase instrutória, “arrolando o Comando da PM-MT para elucidar quanto aos depoimentos do TEN Dutra e SD Valério”.
A ação foi instruída com a documentação pertinente.
Eis o breve relatório.
Ab initio, importante consignar que a revisão criminal se trata de ação voltada à desconstituição da condenação definitiva, verdadeira exceção à coisa julgada, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, ou seja, faz-se necessária a existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objeto de exaustivos estudos em mais de uma instância.
Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo em sede de revisão criminal somente se revela plausível em situações excepcionalíssimas, em que estiver caracterizada manifesta ilegalidade em desfavor do condenado.
No caso em tela, verifico que o autor não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de teratologia hábil a ensejar a suspensão da condenação definitiva, mormente porque as teses sustentadas demandam análise aprofundada das provas produzidas ao longo da instrução criminal, as quais totalizam quase 7.000 páginas de documentos, além de arquivos de mídia, o que é inviável em sede de cognição sumária.
Ademais, conquanto as mídias pertinentes tenham sido encartadas em autos físicos apartados, verifico que, por um equívoco, o DVD acostado encontra-se vazio, impossibilitando o acesso à prova oral colhida na fase instrutória.
Assim, ausentes os requisitos necessários, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Intime-se a defesa acerca deste decisum.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do que preceituam o art. 625, § 5o, do CPP e o art. 187 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator